Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Dívida do titular de serventia extrajudicial – Penhora parcial de renda do cartório.
Na falta de localização de outros bens do devedor, titular de serventia extrajudicial e desde que não comprometa as atividades, admite-se a penhora parcial (20%) dos créditos recebíveis pelo cartório junto às empresas intermediadoras de pagamento.